Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA PELO SINPOL/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Título judicial que contempla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de “benefício alimentação” suspenso ilegalmente, emanado de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, não alcança Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal vinculado ao SINPOL/DF.
II. Servidor público cuja categoria profissional não era representada pelo SINDIRETA/DF, mas por sindicato próprio, não se beneficia do título judicial formado na ação coletiva por ele intentada, tendo em vista a unicidade e a especificidade sindical previstas no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal de 1988.
III. “Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”, na medida em que o cumprimento de sentença foi extinto por ilegitimidade ativa, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% “sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.